Tribunal: STF
Processo: ARE 923067
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. FUNDAMENTAÇÃO JURISDICIONAL. TIPO SOCIETÁRIO.



    1. Em relação à ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ressalta-se que inexiste a alegada violação. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que divirja dos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    2. A verificação do tipo societário da recorrente para fins tributários e, por via, de consequência, o alcance ou não do benefício previsto na lei local do ISS (Decreto-Lei 406/1968 e a Lei 8.725/2003), cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.